Tribunal: TJDFT
Processo: 0712392-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS ESTRUTURAIS. VÍCIOS OCULTOS. DEVER DE REPARAR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível da sentença que julgou procedente os pedidos para determinar à ré a obrigação de fazer de reparação dos vícios ocultos e dos danos ocorridos, bem como à indenização por danos materiais e danos morais.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade da ré pelos defeitos na construção do imóvel adquirido pela autora, bem como os consequentes danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre a proprietária do imóvel e a construtora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, eis que presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei.
4. A apelante apresenta em suas razões recursais apenas trechos segregados do laudo que, em tese, favoreceriam a ela, a exemplo das constatações do perito judicial de que no apartamento MC119, localizado no andar superior do imóvel da autora, há excesso de uso de água para realização de limpeza do imóvel.
5. O perito judicial concluiu que a edificação não atendeu ao pré-requisitos de estanqueidade da água, pela cobertura da edificação, previsto nas normas brasileiras regulamentadoras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
6. Importa acentuar que, atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
7. Dessume-se dos autos ofensas à personalidade da autora, porque passou pelos inúmeros transtornos da obra irregular da apelante, por anos, sendo hábeis para deferir a compensação buscada. Vale dizer, resta evidenciado que a ação da apelante extrapola o mero aborrecimento cotidiano, notadamente quando constatado, também, pela prova pericial.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2 e 3.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701551-79.2022.8.07.0018, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 03/11/2023; TJDFT, APC 2015.01.1.068390-4, Rel. Desembargador Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, julgado em 14/06/2017, DJe 26/06/2017.